Tribunal: TJSP
Processo: 1000942-31.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do arts. 1.030, II e 1.040, II do CPC/2015 - Critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária nas condenações da Fazenda Pública - Interposição de recursos especial e extraordinário - Retorno dos autos a esta C. Câmara para eventual readequação do julgamento - Teses fixadas no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do A. STJ) e no RE 870.947/SE (Tema no 810 do E. STF) – Julgado em consonância com o quanto decidido pelos respectivos tribunais superiores – Ausência de efeitos modificativos - Acórdão mantido